Tribunal: STF
Processo: RE 1355438
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE FOLHAS DE TABACO PARA EXPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, INC. X, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE ABRANGE TODA A CADEIA PRODUTIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.



    No RE (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ aponta violação ao artigo 155, II, §2º, X, “a” da Constituição Federal.



    Preliminarmente, destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 754.917-RG (Tema 475).



    Alega que os impetrantes são produtores de folha de tabaco e “possuem contrato de venda da produção com a empresa CTA – Continental Tabacos Alliance S.A. que, por sua vez, realiza a exportação do produto” (Vol. 17, fl. 4). 



    Sustenta que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, a imunidade tributária do ICMS-Exportação, prevista no artigo 155, II, §2°, X, “a”, da Constituição Federal, “não abrange todas as etapas de comercialização que antecedem a exportação, e que não há substituição tributária nas operações praticadas pelos produtores” (Vol. 17, fl. 4).



    Em contrarrazões, os impetrantes alegam a ausência de repercussão geral da matéria; a necessidade de análise dos fatos e provas constantes dos autos; e a não subsunção do caso concreto ao julgamento do Tema 475 da repercussão geral. No mérito, requerem a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 26).



    Inicialmente, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema 475 da repercussão geral (Vol. 18, fl. 57).



    Opostos Embargos de Declaração pelos impetrantes contra decisão de sobrestamento (Vol. 19, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 21).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 24), o Tribunal a quo manteve o sobrestamento, nos termos da seguinte ementa (Vol. 27, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 155, §2º, INCISO X, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RE 639.352-RS, SUBSTITUÍDO PELO RE 754.917-RS QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 475 DO STF). SOBRESTAMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Julgado o Tema 475 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o caso concreto não se amolda à situação discutida no paradigma. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 32, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO QUANDO DA VENDA DA MATÉRIA-PRIMA DO TABACO (FOLHA CRUA) POR PRODUTORES RURAIS À EMPRESA EXPORTADORA DA MERCADORIA. IMUNIDADE QUE ATINGE TODA A CADEIA DE EXPORTAÇÃO DO PRODUTO IN NATURA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO RESTITUÍDO À CÂMARA PARA VIRTUAL RETRATAÇÃO, CONSIDERANDO A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, EM CARÁTER REPETITIVO, DO RE 754.917/RS (TEMA 475). REVISÃO NÃO AUTORIZADA EM CONCRETO. DISTINGUISHING. QUESTÃO OBJETO DO CASO EM EXAME QUE NÃO SE IDENTIFICA COM O ELEMENTO DE AGREGAÇÃO DE COMPONENTE E MATÉRIA-PRIMA AO PRODUTO FINAL EXPORTADO QUE CONSTITUI A RATIO DECIDENDI DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. OPERAÇÕES QUE DESTINAM MERCADORIA IN NATURA AO EXTERIOR, COMO NA ESPÉCIE, NÃO TRATADAS NO LEADING CASE E DE PRINCÍPIO ALBERGADAS NO DISPOSTO NO ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DO ART. 927 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 36).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que concedera a ordem, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os impetrantes e o Estado do Paraná, relativamente ao ICMS incidente sobre a venda de tabaco cru pelos produtores rurais à empresa exportadora Continental Tobaccos Alliance S/A – CTA, por entender que a imunidade tributária prevista no artigo 155, II, §2°, X, “a”, da Constituição Federal, abrange toda a cadeia de produção que antecede a exportação. 



    Para melhor compreensão da celeuma, cito os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 12, fl. 3):



    “Da leitura dos autos constata-se que os impetrantes instruíram a petição inicial do mandado de segurança com os contratos de compra e venda que celebraram com a empresa CTA – Continental Tobbacos Alliance S.A., nos quais há previsão de negociação da totalidade das folhas produzidas.



    Além disso, a empresa adquirente das folhas de tabaco produzidas pelos impetrantes (CTA), após beneficiá-las, as exporta ao mercado externo. 



    Tal fato já foi reconhecido em diversos pronunciamentos judiciais – alguns deles encontram-se nos autos da Apelação Cível nº 893.466-3 – mov. 1.5.



    [...]



    De outro prisma, por igual não assiste razão ao Estado do Paraná quando defende a incidência do ICMS sobre a comercialização do tabaco em folhas pelos impetrantes à empresa CTA, que, após beneficiá-las, as exporta. 



    O tema realmente não é novo no âmbito deste Tribunal de Justiça, que já consolidou o entendimento de que a imunidade a que faz menção o art. 155, §2º, inc. X, “a”, da Constituição Federal se estende a toda cadeia produtiva.



    [...]



    E nesse sentido a partir da premissa de que a imunidade tributária é ampla e indivisível, não admitindo restrição, seja por parte do legislador, seja por parte do aplicador da norma (agente fiscal), salvo previsão em sentido contrário na própria Constituição Federal.



    [...]



    Com efeito, considerando que a imunidade do ICMS atinge toda a cadeia produtiva das mercadorias destinadas à exportação, o não provimento do recurso de apelação interposto é medida que se impõe, mantida a sentença, no mais, em sede de reexame necessário.



    Nesse trilhar, enfim, a já referida manifestação da douta Procuradoria de Justiça: 



    “Como os produtores, ora recorridos, vendem o tabaco cru à empresa CTA (mov. 1.4) a qual posteriormente o exporta, evidente que a primeira transação comercial está inserida na cadeia produtiva, haja vista que o objetivo da adquirente do produto é a sua exportação, o que lhe garante a imunidade na operação, inclusive aos produtores da matéria-prima para o estabelecimento exportador, conforme disposto no artigo 155, inciso X, alínea ‘a’, da Constituição da República e artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar 97/96” (evento 21.1-2ºgrau).



    Para terminar, até mesmo a evitar a digressão desnecessária, embora o evidente, lembro prejudicada a discussão do tema inerente à qualidade de contribuinte (em substituição) dos produtores rurais. 



    2.1. Destarte, pelo exposto, VOTO por negar provimento ao presente recurso de apelação e confirmar a sentença em sede de reexame necessário”.



    E, em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem assim se pronunciou, para refutar a aplicação ao caso do Tema 475 (Vol. 32, fl. 3):



    “2.Não está autorizada in casu, todavia, a retratação da conclusão firmada no v. acórdão revisando no ponto passível de análise neste momento. Justifico. 



    2.1. A tese de repercussão geral (tema n. 475) assentada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 754.917/RS, em que foi relator o senhor Ministro DIAS TOFFOLI, está fixada nos seguintes termos:



    “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (STF – RE 754.917, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/8/2020, publicado em DJ 06/10/2020). 



    É cogitável, então, em consideração a priori, que, como sustenta o Estado do Paraná, não haveria na norma constitucional base para a dispensa pela imunidade do ICMS na operação de aquisição das folhas de fumo exportadas pela CTA – Continental Tobacos Alliance S.A. aos produtores rurais no Estado do Paraná. 



    E assim porquanto, nos termos do v. acórdão repetitivo, “Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado”.



    Acontece que, muito embora a decisão da Suprema Corte no julgado de referência possa e deva levar à rediscussão em tese da jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a extensão da imunidade tributária nas operações de exportação em relação à “cadeia produtiva”, factualmente a tese fixada na decisão de caráter repetitivo não impõe revisão da conclusão a que chegou o colegiado em concreto. 



    2.2. É que o tema objeto do recurso em (re)exame, a despeito da densidade constitucional, não se identifica com o elemento de agregação de componente e/ou matéria-prima ao produto final exportado que constitui a ratio decidendi da decisão do Supremo Tribunal Federal dita vinculante, não se configurando aqui, de conseguinte, a hipótese do art. 927 do Código de Processo Civil. 



    Veja-se.



    A decisão no Extraordinário em tela teve por pano de fundo imediato a discussão acerca da imunidade do ICMS na venda de embalagens às empresas exportadoras (a acondicionar, decerto, os produtos voltados ao mercado estrangeiro) e mediatamente os limites da extensão da imunidade constitucional em relação às operações (internas) de circulação de bens, componentes ou mercadorias agregadas e/ou que passam a integrar o produto final destinado à exportação. 



    Como ilustra a locução de síntese no voto do e. Ministro Relator, DIAS TOFFOLI, no julgamento do RE 754.917/RS, o que definiu o STF na ocasião é que “a expressão “operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação” (destaquei). 



    Ou seja, está no limite das operações (internas) que agregam componentes e matérias-primas ao produto final a cognição e a compreensão (a razão de decidir) que deu ensejo à decisão firmada e a baliza da expressão “toda a cadeia” que se deduz daquele julgado. 



    E não é essa, como se anunciou no julgamento do apelo, a questão em debate no caso em comento. A discussão aqui, amiúde, diz respeito à operação de venda e compra (circulação) de mercadoria in natura (folhas de fumo) destinada, com esse característico, ao exterior[1]. 



    A operação interna que precede a exportação, frise-se, é meramente a aquisição da mercadoria ao produtor rural.



    [...]



    Não se cuida, portanto, de operação que acrescente ou agregue ao que resulta o “produto final” exportado e, portanto, abrangida no leading case. 



    São, pois, assim, distintas as causas tratadas pelo Supremo Tribunal e por este Tribunal de Justiça como são também distintas as razões de decidir num caso e noutro. 



    Ou seja, os fundamentos no julgado paradigma, e da secção da cadeia de produção que lhe serve de amparo, apesar de analisados sob o estabelecido no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, não são aplicáveis à espécie. 



    Na realidade, nas situações como a dos autos segue vigendo, como constou no v. acórdão revisando, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal, com base na jurisprudência citada do Supremo Tribunal Federal[2], de que “a imunidade a que faz menção o art. 155, §2º, inc. X, “a”, da Constituição Federal se estende a toda cadeia produtiva”, sob a premissa de que “a imunidade tributária é ampla e indivisível, não admitindo restrição, seja por parte do legislador, seja por parte do aplicador da norma (agente fiscal), salvo previsão em sentido contrário na própria Constituição Federal”, o que não se configura no caso. 



    Verdadeiramente, o gênero da discussão coincidente aqui e no leading case (- a imunidade tributária -), bem se sabe, não impõe vinculação e nem justifica alguma revisão nesta seara. 



    De fato, o que se extrai do disposto no art. 927 do Código de Processo Civil, a resguardar a força normativa da Constituição e a estabilidade das relações, é a possibilidade de compartilhamento dos fundamentos determinantes (ver I Jornada de Direito Processual Civil STJ, 59), o que não se verifica, com a devida licença, nas circunstâncias.



    No mais, se bem ou mal decidiu este Tribunal a conjectura possível não dá ensejo à revisão nesta seara, de limitada jurisdição como sabido. 



    2.3.Destarte, à vista do exposto, VOTO no sentido de refutar o juízo de retratação alvitrado na manifestação da d. 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



    Não obstante o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, entendo que o Tema 475 da repercussão geral aplica-se ao caso concreto. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 754917, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/10/2020, fixou tese no sentido de que A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos.



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.



    4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    Na ocasião, o Eminente Relator ponderou que:



    “Como relatado, o tribunal de origem assentou que a desoneração prevista pelo art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, é restrita às operações de exportação de mercadorias, não alcançando a saída de peças, partes, e componentes no mercado interno, ainda que, ao final, venha a compor o produto objeto de exportação. 



    Veja-se o dispositivo constitucional: 



    “Art. 155... 



    § 2ª... 



    X – não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores (Redação dada pela EC nº 42, de 19.12.2003).”



    A mim parece que a questão é facilmente resolvida pela simples leitura do dispositivo constitucional. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.



    A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    Assim o fez a Corte nos autos do RE nº 474.132, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a abrangência da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001. Na ocasião ficou



    “vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrentes das receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional”.



    [...]



    Em síntese, a expressão ”operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matériasprimas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Proponho a seguinte tese para o Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: 



    “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    Quando do julgamento do Tema 475, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “Senhor Presidente, temos para análise o Tema 475 da Repercussão geral em que debatemos a incidência, ou não, da imunidade relativa ao ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior a toda a cadeia produtiva do bem a ser exportado, de maneira a abranger, também, a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação, tendo em vista o disposto na alínea ‘a’ do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal.



    A propósito, veja-se o teor do referido dispositivo constitucional:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    […]



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 



    […]



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:



    […]



    X - não incidirá:



    a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; 



    Da leitura do referido dispositivo constitucional, mostra-se evidente que, em se tratando de ICMS sobre produtos destinados à exportação, incidem simultaneamente a imunidade tributária e a regra da não-cumulatividade, cada qual no respectivo contexto. 



    Quanto às operações internas, ocorridas dentro do território nacional, independentemente da posterior destinação da mercadoria ao exterior, incide o ICMS não cumulativo. Por sua vez, na operação final de destinação da mercadoria ao exterior, vigora a referida imunidade tributária.



    Verifica-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 resguardou apenas ao exportador a imunidade tributária ora em debate, conferindo-lhe o direito à manutenção e o aproveitamento do valor referente ao ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores.



    Dadas essas balizas, entendo que não assiste razão à recorrente. 



    A tese no sentido de que a imunidade tributária prevista no supracitado dispositivo constitucional deve abranger toda a cadeia produtiva das mercadorias destinadas ao exterior, embora encontre amparo em parte da doutrina, não merece acolhida, sob pena de infringir expressa disposição constitucional, a qual assegura ao exportador “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. 



    Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar situações em que igualmente se discutia a incidência da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR: IMUNIDADE. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: DISTINÇÃO. C.F., art. 155, II, § 2º, IV, X, a, XII, e. I. - ICMS: hipóteses de incidência distintas: a) operações relativas à circulação de mercadorias; b) prestações de serviço interestadual e intermunicipal e de comunicações: C.F., art. 155, II. II. - A Constituição Federal, ao conceder imunidade tributária, relativamente ao ICMS, aos produtos industrializados destinados ao exterior, situou-se, apenas, numa das hipóteses de incidência do citado imposto: operações que destinem ao exterior tais produtos, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar: art. 155, § 2º, X, a. III. - Deixou expresso a C.F., art. 155, § 2º, XII, e, que as prestações de serviços poderão ser excluídas, nas exportações para o exterior, mediante lei complementar. IV. - Incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, no território nacional, incidindo a alíquota estabelecida por resolução do Senado Federal: C.F., art. 155, § 2º, IV. V. - R.E. conhecido e provido.” (RE 212.637, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 17-09-1999 PP-00059 EMENT VOL-01963-03 PP-00519)



    “É pacífico o entendimento de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, "a" da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados à exportação. Agravo regimental desprovido.” RE 340.855 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 04-10-2002 PP-00115 EMENT VOL-02085-05 PP-00943)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.399 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/04/2016)



    Embora, na presente hipótese, não se trate de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadoria destinada ao exterior, questiona-se, igualmente, a incidência do ICMS em operações prévias e anteriores à exportação, razão pela qual aplica-se o mesmo entendimento. 



    Deste modo, conclui-se que deve incidir o ICMS também na produção das embalagens e demais insumos utilizados na produção de mercadoria destinada à exportação, aplicando-se a imunidade tão somente à operação de exportação propriamente dita, resguardando-se à empresa exportadora o aproveitamento do ICMS das operações anteriores.



    No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República a respeito da qual peço licença para transcrever os seguintes trechos (fls. 176/177, Doc. 24):



    “Diversamente do que busca certificar o recorrente, a regra constitucional não permite a aplicação da imunidade do ICMS para toda a cadeia produtiva de mercadorias com adquirentes ou usuários do exterior. Assinale-se que o texto constitucional asse gura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores, restringindo e ressaltando a circunstância de que, se o imposto é de fato cobrado nas operações anteriores, em observância à literalidade da norma, de toda a cadeia produtora, apenas o exportador poderá obter os créditos escriturais com a operação imune, conforme a sistemática da não cumulatividade do ICMS. 



    Em outras palavras, a exportação é fato jurígeno do benefício tributário e condição sine qua non para o deferimento da imunidade tributária de ICMS. Portanto, apenas a operação destinada a circular mercadorias com os adquirentes estrangeiros é capaz de dar causa à cláusula imunizante do imposto em questão. As demais operações de circulação subordinam-se à norma de compensação contábil dos créditos tributários, de modo a lançar na etapa seguinte de recolhimento tributário o que já foi pago na anterior. 



    A esse mesmo resultado chegou Leandro Paulsen 1: 



    Destaco, todavia, desde já, que o próprio dispositivo constitucional que estabelece a imunidade ao ICMS das operações de exportação (art. 155, § 2-, X, a) ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas anteriores, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é com pensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos.”



    Ante todo o exposto, acompanho o voto do relator e nego provimento ao Recurso Extraordinário”.



    O Tribunal de origem se afastou desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança. 



    Custas pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente